Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 47585513, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Intime-se. Após, tornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 15 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Relator